Tribunal: TJBA
Processo: 8161526-79.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8161526-79.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ADNOLIA FONTES Advogado(s): NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL. TEMAS 1.150 E 1.387 DO STJ. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da autora, afastando a prescrição e determinando o retorno dos autos à origem. A ação principal busca o ressarcimento de danos materiais e morais por supostos desfalques e má gestão em conta individual do PASEP. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) é cabível o julgamento monocrático do recurso; e (ii) se a pretensão autoral está fulminada pela prescrição, especificamente quanto à definição do termo inicial do prazo decenal em casos de desfalques no PASEP. III. Razões de decidir 3. É cabível o julgamento monocrático quando a decisão recorrida contraria acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em regime de recursos repetitivos, conforme o art. 932, V, "b", do CPC. 4. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal (art. 205 do CC), conforme fixado no Tema 1.150 do STJ. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.387 (dezembro de 2025), consolidou que o saque integral do principal é o marco inicial da contagem do prazo prescricional. 6. No caso concreto, o saque ocorreu em 15/03/1991 e a ação foi ajuizada apenas em 01/11/2024, evidenciando o transcurso do prazo de dez anos e a consequente prescrição da pretensão. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido para negar provimento ao recurso de apelação da autora e manter a sentença que reconheceu a prescrição. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno interposto na apelação cível nº 8161526-79.2024.8.05.0001, em que figura, como agravante, BANCO DO BRASIL S.A., e, como agravada, ADNOLIA FONTES. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões contidas no voto condutor.